Tribunal: TJMT
Processo: 0001357-68.2010.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001357-68.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUIZA ARAUJO MESQUITA DOS SANTOS - CPF: 763.439.361-49 (APELANTE), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), L A MESQUITA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.074.679/0001-63 (APELANTE), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), L A MESQUITA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.074.679/0001-63 (APELADO), LUIZA ARAUJO MESQUITA DOS SANTOS - CPF: 763.439.361-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO O APELO DAS EMBARGANTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR PARTE DAS EMBARGANTES – OCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PARCELAMENTO – CONFISSÃO DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DOS CRÉDITOS EXEQUENDOS – PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA PELO MAGISTRADO – MANUTENÇÃO – ENTREGA DE DECLARAÇÃO PELOS CONTRIBUINTES – SÚMULA No 436 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DAS EMBARGANTES PREJUDICADO.

1 – Reconhece-se a falta de interesse de agir nos Embargos à Execução Fiscais, ou ações afins, nas hipóteses em que há a confissão da dívida por parte do Devedor, oportunidade em que há a anuência ao crédito exequendo.

2 – Nos momentos em que há a entrega de declaração por parte do contribuinte, assume-se que esta é a data da constituição definitiva do crédito, ante o rigor do que dispõe a Súmula no 436 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1357-68.2010.8.11.0006

APELANTES:
LUIZA ARAÚJO MESQUITA DOS SANTOS

L. A. MESQUITA DOS SANTOS & CIA LTDA – ME

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
LUIZA ARAÚJO MESQUITA DOS SANTOS

L. A. MESQUITA DOS SANTOS & CIA LTDA – ME

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
Luiza Araújo Mesquita dos Santos
e
L.a Mesquita dos Santos & Cia Ltda – ME
e pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, acolheu em parte as alegações tecidas, a fim de reconhecer a prescrição em parte dos créditos tributários exequendos no feito anexo.

Condenou, ainda, ambas as partes no pagamento de honorários advocatícios, sendo que do montante total da condenação (10% sobre o valor da causa), 40% (quarenta por cento) seria de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, e 60% (sessenta por cento) dos outros Recorrentes.

Os Embargantes, ora Recorrentes, pleiteiam, inicialmente, o reconhecimento da prescrição sobre todo o crédito tributário exequendo, a fim de que seja extinta a execução fiscal.

Em um segundo momento, requer a restituição dos valores pagos à título de ICMS que permeiam a ação, em razão do acordo de parcelamento realizado nos autos, e, consequentemente, ensejaria a extinção do feito.

O Estado de Mato Grosso, inicialmente, afirma que há perda do interesse de agir por parte das Recorridas, pois foi formulado pedido de compensação tributária com relação aos débitos da Execução Fiscal anexa.

Destarte, este fato serviria como confissão da dívida, e demandaria a anulação do ato sentencial, e prosseguimento da Execução Fiscal em sua integralidade.

Subsidiariamente, requer o afastamento da prescrição reconhecida em parte dos créditos, realizada pelo Magistrado Singular, pois esta não teria se perfectibilizado.

Pelo que se observa, há contrarrazões apenas contra o recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso, sendo que as Recorridas rechaçam ponto a ponto os argumentos tecidos (ID no 70695994).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
Luiza Araújo Mesquita dos Santos
e
L.a Mesquita dos Santos & Cia Ltda – ME
e pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, acolheu em parte as alegações tecidas, a fim de reconhecer a prescrição em parte dos créditos tributários exequendos no feito anexo.

Pelo que se abstrai dos autos, o Estado de Mato Grosso promoveu a Execução Fiscal em anexo, a fim de receber débito relativo a ICMS, no montante de R$ 461.886,94 (quatrocentos e sessenta e um mil oitocentos e oitenta e seis reais noventa e quatro centavos).

A Certidão de Dívida Ativa é composta por 40 (quarenta) créditos, cada um com um número de infração, estes sendo,
2.1.1
,
2.1.12
,
2.1.13
e
2.1.14
, sendo que o Magistrado Singular, no ato sentencial, reconheceu a prescrição apenas no que concerne os créditos tributários da infração
2.1.1
, estes que totalizam
8 (oito) débitos
.

Assim, o Recurso das Embargantes seria no sentido de que, na realidade, todos os débitos se encontram prescritos, e o do Estado de Mato Grosso, no sentido de que, incialmente, haveria a perda do interesse de agir por parte das oras Recorridas, e subsidiariamente, a inocorrência da prescrição.

Pois bem.

Desde já registro que o Recurso do Estado de Mato Grosso deve ser parcialmente provido.

De fato, visualiza-se que as Recorridas apresentaram pedido de compensação tributária, este que é procedimento administrativo para a liquidação da dívida, e, inclusive, não foi negado pelas referidas, no momento de defesa.

É necessário observar, que o procedimento administrativo serve como confissão de dívida, o que impõe, portanto, a aceitação do pagamento do montante da maneira em que se encontra, a fazer com que a alegação de prescrição seja vencida.

Explico. De maneira sintética, não há como as interessadas aceitarem a dívida, se estas visualizam a ocorrência da prescrição das dívidas, logo, não é razoável observar a alegação da prescrição, e a anuência no pagamento.

Neste sentido, veja-se o que é regulado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ASSINATURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - MATÉRIA FÁTICA - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - NECESSIDADE.

Conquanto a confissão da dívida não impeça o questionamento judicial da obrigação quanto aos seus aspectos jurídicos, no entanto, relativamente aos aspectos fáticos, como regra, não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. Nestes termos, o contribuinte, ao proceder o parcelamento administrativo do débito impugnado após o ajuizamento da ação anulatória, acaba por confessar o mesmo, reconhecendo a própria legitimidade da cobrança fiscal, bem como a certeza e liquidez da obrigação tributária, descabendo, portanto, qualquer discussão quanto ao mérito da respectiva autuação, o que configura a perda superveniente do interesse de agir da parte autora. Rejeitada a preliminar e não provido.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0079.14.020965-5/007, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 9/8/2018, publicação da súmula em 28/8/2018).

Com estas considerações, é certo que há de se reconhecer a ausência de interesse de agir por parte das Recorridas, por consequência, o Recurso de Apelação Cível manejado está prejudicado.

Não há como olvidar, entretanto, que o Magistrado Singular reconheceu, antes do pedido de compensação (e consequentemente a confissão da dívida), a ocorrência da prescrição em parte dos créditos manejados.

Dessa forma, com relação a esta parte do processo, há de ser observado visualizado se realmente o instituto em debate se perfez.

Confere-se, desde já, o acerto do Juízo
a quo
no reconhecimento da prescrição, na maneira realizada, pois, como já mencionado, o Estado de Mato Grosso visa a cobrança de débitos relativos a ICMS, este que possui lançamento por homologação.

E constata-se dos autos que houve a entrega de declaração dos débitos reconhecidos como prescritos, o que atrai a incidência da Súmula no 436 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

Súmula 436 - A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

(Súmula 436, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 13/5/2010).
(DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO)

Assim, ao assumir que o termo inicial (constituição definitiva do crédito), se deu na entrega da declaração por parte das Embargantes, ora Recorridas, vislumbra-se que a data do início do fluxo dos créditos de infração 2.1.1 se deu entre
6-6-1999
e
6-4-2001
.

Repise-se, adota-se esta data ante a entrega da GIA por parte das Recorridas, e, por derradeiro, o despacho que determina a citação se deu em
3-4-2009
, logo, com relação a estes créditos, operou-se a prescrição da pretensão executória.

Embora a análise não seja necessária, é certo que com relação aos demais créditos, não há menção acerca da entrega da declaração, tampouco foi colacionado documento neste sentido nos autos, pelo que, assume-se as datas da própria Certidão de Dívida Ativa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível do Estado de Mato Grosso, a fim de reconhecer a ausência de interesse de agir por parte das outras Recorrentes, ante a confissão da dívida, mas mantenho o reconhecimento da prescrição, realizada pelo Magistrado Singular, a manter, também, a verba honorária no patamar fixado na Sentença, e, consequentemente, julgo
PREJUDICADO
o Recurso de Apelação Cível interposto pelas Embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021